Tribunal: TJBA
Processo: 8014934-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8014934-23.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8014934-23.2024.8.05.0080 APELANTE: ABISAI BORGES DA SILVA ADVOGADO: CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA POR AGENTE VINCULADO A FACÇÃO CRIMINOSA. IDENTIFICADO INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE AVANÇO DOS ATOS INVESTIGATIVOS PARA MAIOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Abisai Borges da Silva contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da comarca de Feira de Santana, que indeferiu pedido de restituição do veículo Jeep Commander, cor prata, placa GFK2E74, apreendido em operação policial vinculada ao processo n.º 8010766-75.2024.8.05.0080. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a restituição do veículo ao Apelante é cabível, considerando os indícios de que o bem estava sendo utilizado em atividades ilícitas e a existência de interesse processual na sua manutenção sob custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final somente é admitida quando não houver interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. 4. Há elementos nos autos que indicam que o veículo, embora registrado em nome do Apelante, era utilizado por membro de organização criminosa para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, reforçando o interesse na sua apreensão. 5. O Apelante não demonstrou posse efetiva ou justificativa plausível para a cessão do bem a terceiro, tampouco apresentou documentação comprobatória da suposta transação de venda do veículo. 6. A investigação se encontra em fase inicial, sendo imprescindível a manutenção da apreensão do bem para garantir a efetividade da persecução penal e eventual decretação de perdimento nos termos da legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8014934-23.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Abisai Borges da Silva e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8014934-23.2024.8.05.0080